Tribunal: STF
Processo: ARE 851261
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-02-10
Data de publicação: 2015-02-10

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. EXAME PSICOTÉCNICO. PREVISÃO EM LEI. CRITÉRIOS OBJETIVOS. NECESSIDADE. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA PELO PLENÁRIO NO AI 758.533-QO-RG. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA. MANDADO DE SEGURANÇA. ADMISSIBILIDADE. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA PELO PLENÁRIO DO STF NO AI 800.074-RG. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL.



    1. O exame psicotécnico exigível em concurso público demanda previsão em lei e observância de critérios objetivos, conforme reafirmação da jurisprudência desta Corte feita pelo Plenário nos autos do AI 758.533-QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/2010.



    2. O Mandado de Segurança, quando controversa a questão relativa aos seus requisitos de admissibilidade, não revela repercussão geral apta a dar seguimento ao apelo extremo, consoante decidido pelo Plenário virtual do STF, na análise do AI 800.074-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 6/12/2010. 



    3. In casu, o acórdão recorrido assentou: “MANDADO DE SEGURANÇA – Concurso público – Eliminação de candidato em exame psicológico – Avaliação baseada em parâmetros subjetivos, sem devida motivação – Violação ao devido processo legal – Arbitrariedade na exclusão – Recurso provido.”



    4. Agravo regimental DESPROVIDO.